Tribunal: CARF
Processo: 10530.903126/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.903126/2017-50
RESOLUÇÃO
3002-000.365 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais,
Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha Dantas,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.365 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903126/2017-50
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
reconheceu a existência parcial de direito creditório de COFINS no 3o trimestre de 2015, no valor
de R$ 4.040.064,84 e, por consequência, homologou parcialmente as respectivas declarações de
compensação, PER/DCOMP no 21336.16125.300517.1.3.2019-6995.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs manifestação de inconformidade,
embasada no erro no preenchimento da demonstração dos créditos apurados.
Em julgamento, acordaram os membros da 2a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
Ementa:
Dispensa de elaboração da ementa conforme determina o art. 2° da
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual detalha o histórico
dos fatos e anexa documentação complementar, requerendo, ao final, o reconhecimento do seu
crédito ou a conversão em diligência para que seja reanalisada as informações corretivas pela
Recorrida.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.365 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903126/2017-50
3
A Recorrente alega que teria incorrido em equívoco no momento do preenchimento do
valor da receita bruta da empresa, pois teria somado a este montante as receitas financeiras.


R$ 990.981,10 (Receitas financeiras) + R$ 15.790,00 (Receitas com suspensão de COFINS) =
R$ 1.006.771,10 (Receita total declarada)

Informa que ao verificar o equívoco no lançamento das receitas financeiras, procedeu a
retificação das informações, lançando corretamente o rateio e a apuração do percentual de
99,99% referente à receita auferida com a exportação em relação à receita bruta auferida no
âmbito do regime de incidência não-cumulativo. Com isso, o seu crédito a restituir e/ou
compensar, aumentou conforme planilhas abaixo destacadas:

Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)

Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à compensação,
mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à pretensão do
interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na qualidade de
autor, demonstrar seu direito.
A simples entrega de declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de comprovar
a existência de valores a ressarcir de PIS não cumulativa, que teria originado o crédito pleiteado
pela contribuinte em sua Declaração de Compensação.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.365 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903126/2017-50
4
Contudo, o entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, devendo
ser considerada a documentação apresentada como indício de prova dos créditos sem, no
entanto, conferir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo
do pedido de compensação em questão.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios, para que
não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados em sede de Recurso
Voluntário não foram objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório,
nem tampouco foram utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem
apreciar a documentação juntada ao recurso voluntário, a fim de que seja apurado o direito
creditório objeto do presente processo.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência para
que a Delegacia de origem:
a) apure o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de
crédito de COFINS do 3o trimestre de 2015, com base nos documentos acostados aos autos, na
escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários e a suficiência para
homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 102
DF CARF MF
Original